Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708129-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON SOARES contra o v. acórdão no 1602613 (ID 38308238) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, para cassar a sentença e determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, remetendo-se o feito à Justiça Federal. Em suas razões (id 31217419), o embargante narra que o acordão recorrido se fundamentou no Tema 793 do Superior Tribunal de Justiça, em que a Turma entendeu não ser o caso de responsabilidade solidária entre os entes, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, de forma que, imprescindivelmente, a União deveria compor o polo passivo da lide. No entanto, aduz ter agido sem observar o que restou determinado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência – 14, admitido quando do julgamento do CC 187276/RS, CC 187533/SC e CC 188002/SC. Explica que na circunstância da afetação do referido IAC, o Ministro Relator entendeu pela urgência na resolução da controvérsia, uma vez que a probabilidade de serem praticados atos desnecessários, que apenas servirão para atrasar a prestação jurisdicional, devendo ser observado o princípio da celeridade processual, principalmente em litígios que tangenciam o direito à saúde. Assim, determinou a abstenção dos magistrados e Tribunais quanto à remessa dos autos à Justiça Federal, determinação esta que não foi observada pelo TJDFT. Entende haver omissão do acórdão recorrido no ponto em que conclui pela remessa dos autos à Justiça Federal, sem manifestação a respeito do que restou decidido pelo STJ quando da apreciação do IAC - 14. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para seja sanada a omissão no julgado, com manifestação expressa acerca do vício apontado, especialmente em face da necessidade de cumprimento da decisão proferida pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência - Tema 14, observando o que determina o artigo 1.022, Parágrafo Único, I, do CPC. Brevemente relatado, decido. Em sessão eletrônica finalizada em 31/5/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento, a fim de uniformizar a matéria é: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.” Constata-se que a Primeira Seção do STJ, em 08/06/2022 no Incidente de Assunção de Competência no 14,em proclamação parcial do julgamento, determinou que: (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. Dessa maneira, embora tenha ocorrido o julgamento da apelação, bem como o reexame/juízo de retratação (ID 38308238), estando pendente somente a análise dos presentes embargos de declaração, asua conclusão poderá contrariar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal. Importante reforçar que ficam mantidos os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela até que outra seja proferida (conforme art. 64, §4o, CPC). Brasília, 30 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator